Tribunal: TJSP
Processo: 1040203-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – 'AÇÃO PREVIDENCIÁRIA REVISIONAL' – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO COLÉGIO RECURSAL – Valor da causa inferior ao limite de sessenta salários mínimos que implica na competência absoluta do Colégio Recursal para julgar o presente recurso – Inteligência do art. 98, I e § 1o, da CF, dos artigos 2o, 'caput' e § 4o, e 27, ambos da Lei no 12.153/2009 e do art. 41 da Lei no 9.099/1995 –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – 'AÇÃO PREVIDENCIÁRIA REVISIONAL' – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO COLÉGIO RECURSAL – Valor da causa inferior ao limite de sessenta salários mínimos que implica na competência absoluta do Colégio Recursal para julgar o presente recurso – Inteligência do art. 98, I e § 1o, da CF, dos artigos 2o, 'caput' e § 4o, e 27, ambos da Lei no 12.153/2009 e do art. 41 da Lei no 9.099/1995 – Precedentes desta C. Corte – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040203-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAUL
PACIELLO, são apelados INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO - IPREM e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040203-61.2019.8.26.0053 -Voto no 9.217 - octo
2
APELAÇÃO No 1040203-61.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: RAUL PACIELLO
APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IPREM e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 9.217
PROCESSO
CIVIL
–
'AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
REVISIONAL' COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO COLÉGIO
RECURSAL Valor da causa inferior ao limite de sessenta
salários mínimos que implica na competência absoluta do
Colégio Recursal para julgar o presente recurso Inteligência do
art. 98, I e § 1o, da CF, dos artigos 2o, 'caput' e § 4o, e 27, ambos
da Lei no 12.153/2009 e do art. 41 da Lei no 9.099/1995
Precedentes desta C. Corte
Recurso não conhecido,
com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 294/298, cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os pedidos desta “ação
previdenciária revisional”, complementada pela r. decisão de fls. 311/312 que rejeitou
os embargos de declaração opostos pelo autor às fls. 300/307. Sucumbente, impôs
ao autor as custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apelou
o
autor,
requerendo,
preliminarmente,
a
concessão da gratuidade da justiça. No mérito, objetivando a inversão do julgado,
alegou, em síntese, que: a) embora laborasse em jornada de 40/24 horas semanais,
os proventos de aposentadoria do autor foram calculados, incorretamente, com base
na jornada de 20 horas semanais; b) a fórmula adotada no cálculo do subsídio
complementar previsto pelos artigos 43, § 1o e 61, § 1o, ambos da Lei Municipal
no 16.122/15, viola a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos e os
princípios da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade, da isonomia, da boa-
fé, da vedação ao enriquecimento ilícito e da segurança jurídica (quanto ao último,
especialmente o direito adquirido), visto que desconsidera a compatibilidade entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040203-61.2019.8.26.0053 -Voto no 9.217 - octo
3
vantagens anteriormente percebidas pelo autor no regime de vencimentos e a
remuneração no regime de subsídio fixado em parcela única previsto no art. 39, § 8o,
da CF; c) os proventos de aposentadoria do autor devem ser calculados com base na
carga horária e remuneração que possuía enquanto estava na ativa ou,
subsidiariamente, deve ser implantado o subsídio suplementar mensal para atingir a
referida finalidade; e d) os réus devem ser condenados a ressarcir o autor das
diferenças resultantes da redução de seus proventos ou, subsidiariamente, à
repetição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente
sobre o valor a maior não incorporado aos proventos de aposentadoria (fls. 314/327).
Recurso não respondido, conforme certificado à fl. 282.
É o relatório.
O processamento do presente recurso encontra obstáculo
intransponível: a incompetência absoluta desta Colenda Câmara para a análise do
recurso.
A Constituição Federal, ao cuidar dos Juizados Especiais
Cíveis, em seu art. 98, I, assim dispõe:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados
criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e
leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de
menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau; (...).
Nesse sentido, houve a edição da Lei no 9.099/1995, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040203-61.2019.8.26.0053 -Voto no 9.217 - octo
4
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Estaduais; da Lei no 10.259/2001,
sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, no âmbito da Justiça
Federal (CF, art. 98, § 1o); e, posteriormente, da Lei no 12.153/2009, sobre os Juizados
Especiais da Fazenda Pública (JEFAZ), que possuem competência para “processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” (art. 2o), sendo que “[n]o foro onde
estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (§ 4o, do
art. 2o).
Com efeito, verifica-se que o valor da causa desta ação, no
importe de R$ 3.000,00 (fl. 14) é inferior ao limite previsto pelo art. 2o da Lei
no 12.153/2009 de sessenta salários mínimos, motivo pelo qual, em sede recursal, o
Colégio Recursal detém competência absoluta para julgar o presente recurso.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte
referente à questão em discussão nos autos, qual seja, o reenquadramento de servidor
público municipal pela Lei Municipal no 16.122/15:
“APELAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
DE
DIFÍCIL
ACESSO.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. Valor dado à
causa que ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos,
previsto no art. 2o, caput da Lei Federal no 12.153/2009. No
entanto, 'nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes,
para fins de fixação de competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública', conforme decidido pela Turma Especial de
Direito Público no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. Valor
estimado que deve ser considerado de forma individual. Matéria
discutida que não necessita da produção de prova pericial
complexa, possui proveito econômico inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das excludentes
de competência elencadas na Lei no 12.153/2009. Possibilidade de
aproveitamento dos atos praticados, inclusive sentença, ante a
celeridade e economia processual. Competência recursal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040203-61.2019.8.26.0053 -Voto no 9.217 - octo
5
Colégio Recursal. Precedentes. Preliminar recursal acolhida.
Determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente [...] A r. sentença de fls. 244/249, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido, para determinar que a
requerida proceda ao recálculo da Gratificação de Difícil Acesso, a
partir da data em que cada autor passou a recebê-la, em face do
novo reenquadramento pela Lei no 16.122/2015 [...]” (Apelação
Cível no 1008107-90.2019.8.26.0053; rel. Des. ANTONIO CELSO
FARIA; 8a Câmara de Direito Público; j. em 12.02.2020 g.n.).
Nessa conformidade, constatada a incompetência desta
Colenda Câmara para conhecer do presente feito, nos termos do art. 27 da Lei
no 12.153/2009 e do art. 41 da Lei no 9.099/1995, de rigor a redistribuição deste recurso
ao Colégio Recursal Central da Capital, o qual, aliás, já apreciou questões semelhantes
às destes autos:
“RECURSO INOMINADO. Servidora pública municipal. Pagamento
de Gratificação Especial pela Prestação de Serviços Assistenciais
em Saúde (GEPSAS) e incorporação ao vencimento, 13o salário e
férias antes da opção pelo regime de subsídio da lei municipal no
16.122/15. Impossibilidade de incorporação da GEPSAS aos
vencimentos e proventos dos servidores afastada. Extensão da
GEPSAS a todos ocupantes de cargos e funções lotados na
Secretaria Municipal de Saúde. Instituto que deixou de ter natureza
de gratificação pro labore faciendo, em razão de sucessivas
alterações legislativas verba de natureza geral, sem caráter de
retribuição por trabalho determinado ou realizado em condições
especiais reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 8o da Lei
Municipal no 11.716/95 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo. Impossibilidade de cumulação da Gratificação de
Atividade com a GEPSAS. Afastada interpretação da Lei Municipal
no
15.364/11
pelos
critérios
teleológico
e
sistemático
reconhecimento jurisprudencial da desnaturação da natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040203-61.2019.8.26.0053 -Voto no 9.217 - octo
6
GEPSAS que deve ser tido em consideração na interpretação da
Lei Municipal no 15.364/11. Impossibilidade de cumulação.
Servidora que optou pelas novas carreiras e tabelas de
remuneração por subsídio. Novo regime que é incompatível com
recebimento da GEPSAS. Aplicação do IPCA-E com relação à
correção monetária, de acordo com o Tema 810 do STF e Tema
905 do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Recurso
Inominado Cível no 0023904-60.2018.8.26.0053; rel. Juíza
RENATA PINTO LIMA ZANETTA; 7a Turma Fazenda Pública;
j. em 29.07.2019 g.n.);
“Recurso Inominado Servidora Municipal Autarquia Municipal
Hospitalar
Aplicação do menor padrão de vencimentos (B1),
conforme jornada de trabalho (B1-J40 ou B1-J30 ou B1-J24)
Incidência da Lei no 13.652/03 Nova referência a ser utilizada
como base de cálculo do Adicional de Insalubridade Diferenças
incidentes a partir de 16 de janeiro de 2015 Inteligência da Lei no
16.122/15 Correção monetária pelo IPCA-E Matéria pacificada
no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE
Repercussão Geral
Tema 810
Aplicação do IPCA-E, sem
modulação, conforme decidido nos Embargos de Declaração

Sentença de improcedência reformada
Recurso provido.”
(Recurso Inominado Cível no 1005012-52.2019.8.26.0053; rel.
Juíza RENATA MARTINS DE CARVALHO; 7a Turma Fazenda
Pública; j. em 31.01.2020 g.n.);
“ALTERAÇÂO DE REGIME DE TRABALHO Questionamento de
servidora acerca de ato da Administração Municipal que decidiu
pelo indeferimento da fixação de Jornada Especial de Trabalho
(JET 24) estabelecida pela Lei Municipal no 16.122, de 15 de
janeiro de 2015
Decisão fundada na ausência de prova da
convocação de servidores em idêntica situação Afastada alegada
arbitrariedade
Sentença de improcedência mantida por seus
próprios fundamentos Recurso improvido.” (Recurso Inominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040203-61.2019.8.26.0053 -Voto no 9.217 - octo
7
Cível no 1016337-92.2017.8.26.0053; rel. Juiz RODRIGO CESAR
FERNANDES MARINHO; 4a Turma
Fazenda Pública; j. em
22.01.2018 g.n.).
Ante o exposto, não conheço do recurso, com
determinação de sua redistribuição ao Colégio Recursal Central da Capital.
CARLOS VON ADAMEK
Relator